Tribunal: TJSP
Processo: 1025060-61.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SD PM DE 2a CLASSE – Pretensão de anulação da decisão administrativa que considerou o apelante inapto na fase do exame médico por "Mordida Cruzada e Mordida Aberta", perante o concurso identificado pelo Edital de Conc. Púb. DP no 13/321/19, com condenação da apelada em obrigação de fazer consistente na reintegração do apelante ao certame, bem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SD PM DE 2a CLASSE – Pretensão de anulação da decisão administrativa que considerou o apelante inapto na fase do exame médico por "Mordida Cruzada e Mordida Aberta", perante o concurso identificado pelo Edital de Conc. Púb. DP no 13/321/19, com condenação da apelada em obrigação de fazer consistente na reintegração do apelante ao certame, bem como à condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente – Cabimento em parte – Apelante que foi considerado inapto por apresentar diagnóstico "Mordida Cruzada e Mordida Aberta" – Ausência de motivação suficiente para eliminar o apelante do certame – Ausência de comprovação de que a apresentação de "Mordida Cruzada e Mordida Aberta" compromete a capacidade funcional do apelante – Decisão que excedeu a discricionariedade da Administração Pública, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Competência do Poder Judiciário para analisar a legalidade dos atos administrativos – DANO MORAL – Não ocorrência – A exclusão no concurso não passa de mero aborrecimento da vida cotidiana, de modo que não enseja a caracterização de um dano moral – Sentença parcialmente reformada – APELAÇÃO provida em parte, para declarar nulo o ato administrativo que considerou o apelante inapto na fase do exame médico por "Mordida Cruzada e Mordida Aberta", perante o concurso identificado pelo Edital de Conc. Púb. DP no 13/321/19, e condenar a apelada em obrigação de fazer consistente na reintegração do apelante ao certame, restando improcedente o pleito de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais – Sucumbência recíproca – Condenação das partes a arcarem com 50% das despesas e custas processuais, cada uma, com base no art. 86, "caput", do CPC, observada a isenção da apelada e a gratuidade de justiça deferida ao apelante, bem como com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 93.700,00, de 20/04/2.021), também observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.